Tribunal: TJMT
Processo: 1008508-86.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008508-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 231.126.031-68 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VANDO ALVES DE OLIVEIRA em face ao acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, formulados em razão da suposta cobrança indevida decorrente de faturamento acumulado pela concessionária de energia elétrica.

O embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre o pedido de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, e a suposta ausência de aviso prévio quanto à adoção do modelo de leitura plurimensal, conforme exigência do art. 118, §2o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 284136873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1008508-86.2024.8.11.0003

Classe CNJ

1689

Origem:

S
egundo
Juizado Especial de R
ondonópolis

Embargante(s):

V
ando Alves de Oliveira

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, a súmula do julgamento serve como acórdão, inexistindo a obrigatoriedade de o relator rebater ponto a ponto os argumentos recursais, sobretudo quando a sentença já apresenta fundamentação clara e coerente quanto às razões de decidir.

Na hipótese, a sentença de primeiro grau examinou de forma direta e expressa a regularidade do faturamento acumulado em unidade consumidora rural, à luz da Resolução ANEEL no 1.000/2021, especialmente do art. 271, reconhecendo que o procedimento adotado pela concessionária estava amparado na regulação setorial e não configurava cobrança indevida ou falha na prestação do serviço.

A alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova não se sustenta, pois não se verifica que tenha havido exigência de prova excessiva ou desproporcional à parte autora. Ao contrário, o acórdão reconheceu que a empresa apresentou registros documentais suficientes, inclusive leitura fotográfica, evidenciando a legitimidade da cobrança acumulada.

De igual modo, o argumento de ausência de aviso prévio foi indiretamente analisado no voto, que destacou que a fatura informava a data da próxima leitura e oferecia ao consumidor a possibilidade de envio de autoleitura, afastando a pretensão de omissão ou surpresa quanto à sistemática adotada.

Dessa forma, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgamento por via oblíqua, sendo certo que o inconformismo do embargante não encontra respaldo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025